Tribunal: STF
Processo: Rcl 79004
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de “reclamação pré-processual” [sic.] ajuizada por Anderson Silva Prata em face da União, da Caixa Econômica Federal e do Governador do Estado do Rio de Janeiro.



    Sustentou o reclamante que haveria “execução a ser iniciada, no âmbito desta suprema corte, em desfavor deste postulante, conforme ofício e decisão, em anexo.”



    Narrou o reclamante o que segue:



    “Em 14.03.2025, Anderson Silva Prata ajuizou a ação originária Pet 13586, no Supremo Tribunal Federal, em face da Caixa Econômica Federal, CEF, União e Estado do Rio de Janeiro, pretendendo, em síntese, produzir prova pericial quanto ao valor atualizado da dívida, que a CEF reportou existente em face de Darlan Oliveira, na ação monitória 0001345-17.2009.402.5101. Para tanto, constituiu a Pet 13586 de prova pericial pré-constituída, produzida pelo expert, em sede pré-processual, além de cálculos produzidos no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil, e, no caso, seria submetida ao contraditório da CEF, que, não se opondo, seria homologada consensualmente, na forma do art.471, CPC. 



    O interesse de agir em produzir tal prova se deu em razão da CEF ter sucumbido na ação 0001345-17.2009.402.5101 pela qual pretendia receber o valor da dívida atualizada. Com efeito, foi condenada a pagar 10% sobre o valor atualizado da causa na qual deve, conforme decisão do TRF-2, ser realizada com a observância do proveito econômico- valor atualizado da dívida, a ser demonstrada na execução dos honorários. 



    Com a obtenção dessa prova, o Advogado poderia, então, iniciar a execução dos seus honorários de sucumbência, que correspondem a 10% sobre o valor atualizado da dívida, resultando em mais de quinze bilhões de reais. Como, no TRF-2, diversos desembargadores se declararam suspeitos para definir a condenação contra a CEF, o postulante entendeu ter havido mais da metade dos membros dos desembargadores a possibilitar o ajuizamento no supremo, conforme alínea “n”, inc.I, art.102, CRFB. 



    No caso, o relator da Pet 13586, Exmo Ministro Dias Toffoli, entendeu que a quantidade de suspeições não foi suficientemente demonstrada, em mais da metade dos desembargadores, para atrair a competência do supremo e, assim, deveria a ação ter sido distribuída no RJ. Por essa razão, aplicou multa em desfavor do postulante de 1% sobre o valor da causa no supremo, que foi atribuída através do valor atualizado da dívida, demonstrada, em princípio pela prova pericial já produzida. 



    Para permitir a execução (recebimento) da multa pela AGU, o ministro homologou o valor da causa, decidindo que a prova pericial já constante nos autos é bastante para esse fim. Em ato contínuo, o STF intimou o Ministro da AGU para executar imediatamente a multa, em caráter de urgência, conforme ofício de 27.03.2025, anexado. 



    Assim, como foi constituído o título judicial em favor da união, originariamente, no âmbito da suprema corte, esta é a competente para processar e julgar a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais- alínea “m”, inc.I, art.102, CRFB. Além disso: “O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante os tribunais, nas causas de sua competência originária”- inc.I, art.516, CPC. Desse modo, conclusivamente, há iminente execução a ser realizada pela União em desfavor deste postulante nesta suprema corte no patamar de 1% sobre o valor da causa- R$ 15.453.036.764,330, resultando em R$ 154.453.036,764.” (e-doc. 1, fls. 2 a 4)



    Ao final, requereu o reclamante o que segue:



    “1. O acolhimento da preliminar do interesse de agir no sentido de comparecer, antes do início da execução em seu desfavor, para oferecer solução alternativa ao pagamento de seu débito, consoante o inc.LXXVII, art.5º, CRFB c/c §3º, art.3º, art.6º, inc.V, art.139, art.526, todos do CPC, parágrafo único, art.3º, Resolução 697 de 2020 do STF; 



    2. A atuação do Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, STF, CMC, na forma do inc. LXXVIII, art.5º, CRFB c/c §§2 e 3º, art.3º, c/c inc.V, art.139 c/c art.301, 334, todos do CPC, a Resolução 125 de 2010 do CNJ e a Resolução 697 de 2020 do STF, notadamente para viabilizar a solução alternativa proposta, através de audiência de mediação a ser designada, observando-se: 



    2.1- A intimação da CEF, consoante art.290, CC c/c art. 726, CPC, para aquiescência da oferta de cessão parcial do seguinte crédito em seu desfavor, além da operação de crédito como solução alternativa proposta, sem prejuízo da intimação a comparecer na audiência de mediação: 



    Título judicial de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, que, conforme decisão do acórdão, proferido no evento 61 do agravo 50016153920234020000, pelo qual transitou em julgado a sentença constitutiva, evento 393 da monitória 0001345-17.2009.4.02.5101, deve observância ao proveito econômico, apurado após a sentença constitutiva, ao qual restou incontroverso a partir do momento em que a CEF admitiu existir a pretensão de cobrança, Evento 1, anexo5 da ação 5073884652024402510, confessando, por outro lado, não possuir os documentos necessários ( conforme a imprescindibilidade desses documentos por decisão transitada em julgado neste sentido, em sede da monitória 0001345-17.2009.4.02.5101) para realizar a cobrança da dívida, até então, reportada existente, fl.2, evento 56, da ação 50738846520244025101, e, instada a se manifestar, com efeito, sobre a existência proveito econômico, evento 284 da rescisória 50062670220234020000, manteve-se inerte. Momento em que a dívida já ultrapassava o patamar de 150 bilhões de reais- atualização sobre a qual incidirá 10% na execução, ainda não iniciada efetivamente, do título, que, conforme jurisprudência consolidada, inclusive desta corte, não retira sua liquidez. Quantum já incontroverso, ante a inércia da CEF, após ser intimada do valor atualizado débito, reportado existente na monitória, homologado por esta suprema corte, em sede da Pet 13586; 



2.2- A intimação da União para se manifestar sobre as soluções alternativas de recebimento do valor objeto da execução, sem prejuízo de comparecer na audiência de mediação: 



    2.2.1- O ERJ adquire o título judicial, atualizado em 15 bilhões, conforme reconhecido pelo supremo, no âmbito da Pet/STF 13586, com deságio de 50%- reflete, portanto, numa economia de 7.5 bilhões, uma vez que, apesar de adquirir pela metade, 7.5 bi, será detentor em sua integralidade- 15 bi. As parcelas, mensais, já destinadas ao pagamento da dívida do Estado com a União, serão destinadas ao pagamento do título, depositadas em conta judicial- da(s) primeira parcela(s) o levantamento do valor da multa pela União, até a respectiva quitação e a União recebe o valor total do título, 15 bi, a abater na dívida do Estado; o que reflete, inclusive, adiantamento das parcelas devidas. Tudo legitimado pela EC 212/2025, que possibilitou a transação para que os Estados possam acelerar o pagamento de suas dívidas com a União, além do que já previam os art.s 286 e 358, ambos do Código Civil. 



    2.2.2 Alternativamente, o recebimento de 1% de seu titulo judicial como pagamento, na forma dos art.s 286, 356, 357 e 358, todos do Código Civil e inc.III, art.778, CPC. 



3. A designação de audiência de mediação com a intimação das partes.” (e-doc. 1, fls. 14 a 16)



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação constitucional não deve ser conhecida, porquanto não cumpre os requisitos de admissibilidade para tal.



    Com efeito, a reclamação constitucional, ação sui generis prevista nos arts. 102, inciso I, alínea ‘l’, e 103-A, § 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é voltada à preservação da competência e à a garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Conforme regulamentação infraconstitucional, é cabível o manejo de tal ação para garantia da observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão da Suprema Corte tomada em controle concentrado de constitucionalidade, na forma do inciso III do art. 988 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 



    É certo que também é cabível a reclamação constitucional para garantir a observância de acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos extraordinários submetidos à sistemática da repercussão geral, nesses casos, quando esgotadas as instâncias ordinárias, como se depreende, a contrario sensu, da dicção do inciso II do § 5º do art. 988 do diploma processual civil.



    Seja como for, afigura-se pressuposto de admissibilidade ao conhecimento da reclamação a indicação do acórdão paradigma do Tribunal a que ela se destina, in casu, o STF, tendo em vista que a reclamação constitucional objetiva, conforme pontuado, preservar a competência e garantir a autoridade das decisões da Suprema Corte.



    Pois bem. No presente caso, não se desincumbiu o reclamante da mínima indicação de qual pronunciamento deste Supremo Tribunal Federal estaria sendo desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a desenvolver argumentação absolutamente alheia àquela esperada em uma reclamação constitucional, mostrando-se instrumento manifestamente incabível. Nesse sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em razão da ausência de repercussão geral. 2. A reclamante alega que a decisão hostilizada violou a competência do STF para julgar recurso extraordinário e que o dever da Corte Trabalhista seria remeter o recurso interposto ao Supremo Tribunal Federal e não decidir matéria que não é de sua competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se ao negar seguimento ao recurso extraordinário e não remetê-lo a esta Corte, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a reclamante expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 6. A decisão impugnada, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. 7. Esta Corte tem posição consolidada no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual ao Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. 8. É inviável, nesta via reclamatória, o exame de eventual afronta a dispositivos legais e constitucionais, sob pena de desvirtuamento do instituto. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl n° 68.544/DF AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 12/7/24, grifos nossos).



    Com efeito, ressalte-se que, não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes, DJe de 12/4/19).



    Ademais, quanto à temática ora examinada, observo que o reclamante ajuizou, em momentos anteriores, diversos outros instrumentos processuais perante esta Suprema Corte, razão pela qual reitero as considerações que tracei nos autos da Rcl nº 70.659/RJ, em decisão por mim proferida em 15 de agosto de 2024:



    “Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Por fim, tendo em vista os inúmeros despachos de suspeição exarados no âmbito do TRF 2 em processos nos quais Anderson Silva Prata figura como parte interessada - corroborando o que retratado no despacho de relatoria do Desembargador Federal Luiz Paulo da Silva Araújo Filho (eDoc. 6) ao reconhecer sua suspeição para atuar nos autos do Processo nº 5017896-70.2023.4.02.0000 - determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil para eventuais providências, enviando-lhe cópia dos documentos 2 a 5 juntados nesta reclamação.”



    Por sua vez, nos autos da Pet nº 13.586/RJ, determinei, em 21 de março de 2025, que se oficiasse a Advocacia-Geral da União para execução imediata do valor da multa:



    “Ante o exposto, diante da manifesta incompetência dessa Suprema Corte para julgar o feito e das reiteradas condutas de má-fé apresentadas pelo autor, nego seguimento à presente e determino sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado. 



    Ademais, considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, condeno o agravante ao pagamento da multa, por litigância de má-fé (art. 80, I, II, V e VI, do CPC), em montante correspondente a 1% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81 do CPC. 



    Quanto ao valor da causa, afirma o peticionante que: 



    Conforme anexo, o postulante é detentor de título judicial de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma contratual, conforme decisão do juízo pelo qual se constituiu o título: O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva.- Evento 613 da ação 00013451720094025101. 



    O valor pode ser conferido no endereço eletrônico do BACEN, https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCalculoValorFutur oCapital.do?method=exibirFormCalculoValorFuturoCapital, na qual o valor do débito, partindo de fevereiro de 2009, conforme ajuizamento da demanda 0001345-17.2009.402.5101, no patamar de R$ 206.000,00, atualizado, sob os juros compostos, 7,3% a.m, sem a comissão de permanência, atinge 154.530.367.643,30 (cento e cinquenta e quatro bilhões, quinhentos e trinta milhões de reais) e, portanto, 10%, 15.453.036.764,330. Corrobora o laudo pericial (perito atuante no TRF-2), em anexo, realizado em março de 2023.



    Demonstrada, portanto, a desnecessidade de posterior apuração e elaboração de nova prova pericial, uma vez o autor já trouxe documentos periciais aptos para comprovar o valor do débito (eDoc. 7 e eDoc. 8). 



    Ao fixar o valor da causa em R$ 15.453.036.764,330, o peticionante demonstra, de forma explícita, a inexistência de conflito ou controvérsia acerca de tal montante.



    Oficie-se a Advocacia-Geral da União para a execução imediata do valor da multa.”



    Nos mesmos autos, em 24 de abril de 2025, proferi despacho com o seguinte teor:



    “Ref. à Petição STF nº 46.998/2025. 



    Vistos. 



    Como decidido ao apreciar inusitada petição de “produção antecipada de provas” à pretensa “rescisória originária”, o peticionante tem se utilizado dos mais variados “expedientes”, os quais foram peremptoriamente negados, por manifestamente incabíveis, ante a manifesta incompetência originária deste Supremo Tribunal Federal. Não obstante, continua insistindo na sua conduta processual temerária e abusiva em manifesto abuso do direito de ação e de petição, desta vez, atravessando pedido que denomina de “proposta de solução alternativa para adimplemento c/c alternativo de oferta de dação em pagamento com cessão parcial de crédito c/c pedido de notificação da respectiva devedora”, requerendo a remessa ao Núcleo de Soluções Consensuais de Conflitos do Supremo Tribunal Federal, STF, NUSOL. 



    Nada mais há a decidir. 



    Os autos, inclusive já estavam definitivamente arquivados, cabendo tão somente à Advocacia Geral da União adotar os procedimentos necessários para execução imediata do valor da multa por litigância de má-fé, tal como determinado na decisão constante do edoc 28 (ID 11fdb29f). Note-se que o ofício 00517/2025/CG-GAB/AGU, juntado no edoc 37 (ID: 718cf39a), noticia que as providências internas já estão sendo adotadas. 



    Por fim, devo observar que as mais variadas condutas configuradoras de litigância de má fé do ora peticionante, já foram, reiteradamente, noticiadas ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados (CFOAB) e à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro (OAB/RJ). 



    Diante da recalcitrância do peticionante em observar as decisões desta Corte, reitere-se os Ofícios já expedidos na linha do que determinado nos autos da Reclamação nº 70.659 e da Pet nº 13.079, desta vez, encaminhando-se cópia da decisão constante do edoc. 28 (ID 11fdb29), para o CFOAB E OAB/RJ, para as providências cabíveis na esfera de suas competências. 



    À Secretaria Judiciária da Corte para as providências de praxe e devolução imediata dos autos ao arquivo.”



    Constata-se, pois, uma vez mais, a recalcitrância e atuação temerária do ora reclamante, que se utiliza dos mais variados expedientes para atentar contra a dignidade da Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Determino, por fim, sua baixa imediata, certificando-se o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente